Tribunal: TJBA
Processo: 8101900-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8101900-03.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO APELADO: ALLANA GABRIELE ROCHA MOREIRA Advogado(s):MATHEUS PEREIRA COUTO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA E FORNECIMENTO DE IMUNOGLOBULINA. EMERGÊNCIA MÉDICA COM RISCO DE VIDA. PERÍODO DE CARÊNCIA SUPERADO PARA CASOS EMERGENCIAIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando a operadora ao custeio integral da internação em UTI pediátrica, incluindo fornecimento de imunoglobulina e demais tratamentos indicados, com base no art. 5º, X, da Constituição e art. 487, I, do CPC. A operadora negara a cobertura sob alegação de não cumprimento do prazo de carência contratual de 180 dias, tendo transcorrido apenas 122 dias da adesão ao plano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legal a negativa de cobertura, por operadora de plano de saúde, para internação em UTI pediátrica e administração de imunoglobulina, diante de quadro clínico de urgência, sob o argumento de que não teria sido cumprido o prazo de carência contratual para internações hospitalares. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 9.656/1998, ao disciplinar os contratos de plano de saúde, impõe a obrigatoriedade de cobertura para atendimentos de emergência que importem risco imediato de vida ou de lesão irreparável, desde que ultrapassadas 24 horas da vigência contratual, nos termos do art. 12, V, “c”, e art. 35-C, I. A situação clínica da criança, diagnosticada com plaquetopenia grave, com indicação médica expressa de internação imediata e uso de imunoglobulina para prevenir complicações graves, configura caso inequívoco de emergência médica. A conduta da operadora infringe os deveres de boa-fé objetiva, especialmente os princípios da lealdade, proteção e cooperação nas relações contratuais, conforme preceituam os arts. 113, 187 e 422 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve garantir cobertura para internações e tratamentos decorrentes de emergência médica, mesmo antes do cumprimento do prazo de carência, desde que ultrapassadas 24 horas da contratação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 487, I; CC, arts. 113, 187 e 422; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c” e 35-C, I. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 2002772 DF 2022/0142011-3, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022; STJ - AgInt no AREsp: 1941325 PE 2021/0222919-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8101900-03.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada ALLANA GABRIELE ROCHA MOREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora